Tribunal: TJMT
Processo: 1024579-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024579-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DAIANA CRISTINA DA SILVA BANDEIRA - CPF: 014.924.493-26 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0028-67 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OBRIGAÇÃO DE MANTER O VALOR DO PLANO CONTRATADO -

VALOR COBRADO A MAIOR – DANO MORAL AFASTADO –

SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Nos autos
há comprovação de que foi imputada cobrança a maior do que o valor contratado pelo consumidor
, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil).

2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, para declarar a inexistência do débito cobrada indevidamente a maior.

A parte recorrente (parte reclamada) requer a improcedência da ação.

A parte recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas razões recursais no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023